Tribunal: TCU
Processo: 019.057/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 600936, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 600936, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: CISTERNAS - APOIO A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS PARA O ARMAZENAMENTO DE AGUA DACHUVA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE/PB. (no da TCE no sistema: 2215/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1217/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, relativa à aplicação dos recursos federais repassados, por meio do convênio 334/2007, Siafi 600936 (peça 8), ao município de São João do Tigre/PB. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes no processo, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, arquivá-lo, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e parecer do MP/TCU (peças 77-80), aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 019.057/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Jorge Lima de Araújo (XXX.332.404-XX); Genuíno José Raimundo (XXX.454.234-XX) (falecido). 1.2. Entidade: Município de São João do Tigre/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.